Tribunal: TJSP
Processo: 1012798-72.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e tarifas indevidas – Sentença de parcial procedência da demanda, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro e da tarifa de avaliação do bem – Insurgência recursal apenas da Instituição Financeira -

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e tarifas indevidas – Sentença de parcial procedência da demanda, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro e da tarifa de avaliação do bem – Insurgência recursal apenas da Instituição Financeira - Seguro de Proteção - Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP – Cláusula optativa – Abusividade não configurada – Tarifa de avaliação do bem - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Abusividade não reconhecida - Sentença reformada – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.